Tribunal: TJMT
Processo: 1004377-73.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004377-73.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOEL CAMARGO - CPF: 820.657.641-04 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO CANCELADO ANTES DO DESCONTO DA PRIMEIRA PARCELA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOEL CAMARGO contra a sentença proferida pelo MMo Juiz de Direito 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada pelo apelante contra BANCO BMG S.A., julgou improcedente o pedido, tendo em vista a ausência de prova apta por parte da autora a desconstituir o alegado e provado pelo Banco, a fim de que pudesse embasar a pretensão deduzida nos autos, e, condenou a autora à pena de litigância de má-fé no percentual de 3,5% do valor corrigido da causa. A sentença condenou a autora, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa (Id.
137483397)

O apelante sustenta a inexistência má-fé, já que não agiu com o intuito doloso específico de prejudicar a parte contrária, pois apenas utilizou-se dos meios jurídicos postas a seu dispor na defesa de seus interesses, sem excessos, sobretudo “
por não haver óbice para que pessoas de poucos conhecimentos se socorram ao Poder Judiciário para tentar resolver situações das quais não tem a mínima compreensão”

Relata que “a litigância de má-fé não se presume, ela deve ser demonstrada por meio de prova satisfatória. Além disso, deve ser comprovada a existência de dano processual a ser compensado pela condenação”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e afastada a condenação em litigância de má-fé (Id.
137484261)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no
137484263
, o Banco dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou improcedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

JOEL CAMARGO ajuizou a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS em face de BANCO BMG S/A.

A parte autora alega, em síntese, que verificou a existência de empréstimo consignado em seu nome, com início em 11/2020, o qual afirma não reconhecer, sendo ele o contrato no 306334058 , no valor de R$ 2.226,71 (dois mil duzentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos), a ser quitado em 84 parcelas mensais de R$ 52 ,00 (cinquenta e dois reais), descontáveis em seu benefício previdenciário.

Pugna ao final pela procedência dos pedidos a fim de que seja declarada a inexistência dos débitos, bem como condenado o requerido à devolução em dobro dos valores descontados, além do pagamento de danos morais, sem prejuízo da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais de estilo.

Regularmente citado, o banco requerido apresentou Contestação no Num. 52844670 , alegando, preliminarmente, ausência de interesse processual para, no Mérito, defender que narrado se limitou a mera proposta, a qual fora cancelada sem que houvesse qualquer débito, postulando pela improcedência dos pedidos descritos na peça de ingresso, juntando documentos.

Impugnação à Contestação apresentada no Num. 55500164, na qual a parte autora refuta os argumentos contestatórios, reitera os pedidos iniciais e se manifesta pela desnecessidade de produção de novas provas, requerendo o julgamento da lide no estado em que se encontra.

É a síntese do necessário

Fundamento e DECIDO.

Registro que o julgamento antecipado da lide, in casu, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois se verificam nos autos elementos de convicção suficientes para que a Sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, orienta-nos:

“Nos termos do art. 330, I, do CPC, é possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015). (destaquei)

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3a Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” (STRJ - 4a Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). (negritei)

Portanto, tendo em vista que a presente demanda já se encontra madura para decisão, podendo ser resolvida mediante o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC, assim passo a fazer, analisando-se as preliminares alegadas.

I – DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR

É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter que submeter o litígio à análise do Poder Judiciário para ter satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.

Sobre o tema é a lição de Fredie Didier Jr:

"A constatação do interesse de agir faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação narrada no instrumento da demanda. Não há como indagar, em tese, em abstrato, se há ou não interesse de agir, pois ele sempre estará relacionado a uma determinada demanda judicial. (...) O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. (...) Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido." (in, Curso de Direito Processual Civil,Ed. Podivm, 11a edição, 2009, pág. 196/197).

(...)

Analisando o caderno processual, visualizo o interesse de agir da parte autora, eis que configurado na espécie o binômio acima destacado.

In casu, a pretensão da requerente é a declaração de nulidade contratual, bem como a restituição de valores. Para tanto, foi ajuizada a presente demanda.

Em face da ausência de demais questões instrumentais a se enfrentar neste processo, passo ao julgamento do mérito da lide.

II – DO MÉRITO

Cabe frisar que ao caso concreto aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois se verifica que o autor efetuou contrato com a instituição financeira na qualidade de destinatária final (art. 2o, caput, CDC)

Ressalte-se que o CDC também se aplica às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”

Muito embora haja incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, curial apontar que a inversão do ônus da prova prevista no CDC (art. 6o, VIII) não tem o condão de eximir a parte autora do dever de produção de prova condizente com o direito vindicado.

Ao requerente, a teor do disposto no art. 373, do NCPC, cabe a prova dos fatos constitutivos do direito que alega, ao passo que, ao réu, dos fatos que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos desses direitos.

Pois bem, compulsando os autos verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações, consistentes no desconhecimento do empréstimo consignado incidente sobre seus proventos.

O requerido, por sua vez, trouxe material probatório suficiente a comprovar que, ao contrário do alegado pela demandante, o no 306334058 não se refere à celebração contratual, mas, sim, à mera proposta de contratação, a qual não chegou a ser efetivada, conquanto cancelada antes mesmo que houvesse qualquer desconto, consoante se vislumbra sem muito esforço do documento de Num. 52844670 - Pág. 2.

Acerca do tema, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MÚTUO CONSIGNADO – PROPOSTA RECUSADA - CONTRATO NÃO EFETIVADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCONTO DA PARCELA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese específica dos autos, evidencia-se que, mais do que a ausência de comprovação da contratação, inexiste prova do próprio desconto, dito como realizado nos proventos de aposentadoria do autor, ônus que lhe competia, a rigor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. (TJ-MT - AC: 00164364920178110004 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 11/03/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020). (Destacamos).

(...)

Evidencia-se, portanto, ausência de prova apta por parte da autora a desconstituir o alegado e provado pelo banco requerido, a fim de que pudesse embasar a pretensão deduzia nos autos.

Portanto, improcede a pretensão para que seja declarada a inexistência do débito, assim como ao pagamento de eventual indenização por dano moral, mesmo porque não restou configurada qualquer violação aos direitos de personalidade do autor.

Não vislumbro, pois, a existência de qualquer abuso da parte requerida, não evidenciado, na hipótese, fato abusivo e que tenha causado dor, vexame, humilhação, sofrimento exorbitante a ponto de afetar profundamente a higidez psíquica da demandante a ensejar a pretendida indenização por danos morais.

Ilustrando:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - RI: 00050236020178140067 BELÉM, Relator: TANIA BATISTELLO, Data de Julgamento: 22/08/2018, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 27/08/2018). (Grifamos).

No mais, colhe-se que o contrato debatido na espécie não se trata de fato inédito e isolado, mas, sim, de prática corriqueira por parte da autora junto às instituições financeiras, como se extrai da documentação de aporte (Num. 50097153).

Nota-se evidente contumácia na contratação de empréstimos consignados ao longo dos anos, o que, indubitavelmente, faz cair por terra a alegado desconhecimento na contratação.

É o teor do art. 80, e incisos I e II, do NCPC, com grifos nossos:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Assim, indene de dúvidas que aquele que nega a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, deve ser condenado nas penas de litigância de má-fé ao passo que altera a verdade dos fatos (art. 80, II e III, do NCPC).

(...)

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante a sucumbência da parte autora, CONDENO-A ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

CONDENO ainda o autor à pena de litigância de má-fé no percentual que fixo em 3,5% (três e meio por cento) do valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do NCPC.

O apelante ajuizou a presente ação declaratória/indenizatória contra o Banco/apelado alegando que, ao verificar o extrato do INSS vinculado à sua conta, “percebeu” que foram realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário
“
Contrato n. 306334058– início em 11/2020 no valor de R$2.226,71 (Dois mil duzentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos) – a ser quitado em 84 parcelas de R$52,00 (cinquenta e dois reais) – contrato excluído com 01 parcelas descontadas
”.

O Banco por sua vez, comprovou que a contratação, conforme analisado pela sentença, não houve contratação de empréstimo, mas apenas uma proposta de contratação, o qual não chegou a ser efetivada, conquanto cancelada antes mesmo que houvesse qualquer desconto, consoante se vislumbra sem muito esforço do documento vinculado ao Id. 52844670 - Pág. 2.

Sendo assim, o Banco/apelado comprovou fato impeditivo do direito do apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação não chegou a ser efetivada, e nem foram realizados descontos no benefício previdenciário do apelante, eis que cancelado antes do primeiro desconto.

Quanto à litigância de má-fé, entendo correta a conclusão sentencial, também nesse ponto, uma vez que há motivo suficiente para a aplicação dos artigos 80 e 81, ambos do novo Código de Processo Civil, considerando a narrativa apresentada na inicial, bem como sua alegação de total desconhecimento do empréstimo efetivamente contratado.

“No mais, colhe-se que o contrato debatido na espécie não se trata de fato inédito e isolado, mas, sim, de prática corriqueira por parte da autora junto às instituições financeiras, como se extrai da documentação de aporte (Num. 50097153).

Nota-se evidente contumácia na contratação de empréstimos consignados ao longo dos anos, o que, indubitavelmente, faz cair por terra a alegado desconhecimento na contratação.

(...)

Assim, indene de dúvidas que aquele que nega a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, deve ser condenado nas penas de litigância de má-fé ao passo que altera a verdade dos fatos (art. 80, II e III, do NCPC).

Como se vê, o MMo. Juiz admitiu que os documentos apresentados pelo Banco na contestação constituem prova satisfatória de fato impeditivo do direito alegado, consistente na efetiva celebração do contrato e prejuízos advindos da contratação, como o desconto indevido no seu benefício previdenciário.

Cabe, portanto, apenas reexaminar o conjunto probatório dos autos e, no caso, referendar a conclusão sentencial, pois, realmente, há prova de que não houve a suposta contratação e a inexistência de qualquer prejuízo, já que cancelado antes do primeiro desconto, o que não enseja declaração de nulidade/inexigibilidade de valores, já que, repita-se, embora muito dissimulada pela articulação retórica da petição inicial, a pretensão envolve alegação de ausência de contratação.

A litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave
(culpa lata dolo aequiparatur),
sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

Ora, conforme bem assinalado pelo juiz sentenciante, os dados objetivos do processo mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal da parte autor/apelante ao instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo e desconto indevido) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação, assim, é, sim, razoável concluir que houve violação ao dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas hipóteses dos incisos II e III do art. 80 do CPC.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pelo apelante, observado o disposto no art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022